Tribunal: TJSP
Processo: 1002847-21.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Roubo e sequestro relâmpago – Atribuição de culpa à prestadora de intermediação de transporte por meio de plataforma digital – Nexo causal – Inexistência – Fortuito externo – Excludente de responsabilidade – Indenizações descabidas – Ação improcedente –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Roubo e sequestro relâmpago – Atribuição de culpa à prestadora de intermediação de transporte por meio de plataforma digital – Nexo causal – Inexistência – Fortuito externo – Excludente de responsabilidade – Indenizações descabidas – Ação improcedente – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209178
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002847-21.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante COSME
DE OLIVEIRA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UBER DO BRASIL
TECNOLOGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002847-21.2019.8.26.0477 -Voto no 46731
2-s

COMARCA: PRAIA GRANDE 2a V. CÍVEL
APELANTE(S): COSME DE OLIVEIRA LIMA
APELADO(S): UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
JUIZ(A): LEONARDO GRECCO
VOTO No 46731
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
INTERMEDIAÇÃO DE
TRANSPORTE POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS Roubo e sequestro relâmpago Atribuição de
culpa à prestadora de intermediação de transporte por meio
de plataforma digital Nexo causal Inexistência Fortuito
externo
Excludente de responsabilidade
Indenizações
descabidas Ação improcedente Recurso desprovido, com
observação.
Apelação interposta contra r. sentença de fls.
202/207, que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e
morais, fundada em prestação de serviços intermediação de transporte por
meio de plataforma digital. O apelante sustenta, em síntese, responsabilidade
da apelada pelos prejuízos morais e materiais; dever de cuidado, a fim de
resguardar a segurança dos motoristas contratantes (fls. 209/222).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002847-21.2019.8.26.0477 -Voto no 46731
3-s
O recurso foi processado, com resposta a fls.
231/242.
É o relatório.
A
presente
ação
foi
proposta
visando
haver
indenização por danos materiais (R$2.335,00,), lucros cessantes de R$800,00
mensais desde março/2017 até ter condições de voltar a trabalhar ou até
completar 75 anos e prejuízos morais (R$30.000,00), em virtude de roubos e
sequestro relâmpago, ocorridos enquanto o apelante prestava serviços a
passageiros. Atribui responsabilidade à apelada ao fundamento de que de forma
negligente, permite o cadastro de bandidos em seu banco de dados, além de
não investir em tecnologia de segurança aos motoristas cadastrados. Aduz que
em razão dos assaltos sofreu abalo psicológico, apresentando síndrome de
pânico, com ataques recorrentes de ansiedade grave, além de amnésia
dissociativa.
Em sua defesa, a apelada invocou a ilegitimidade de
parte passiva; inexistência de relação de consumo; ausência de elementos
caracterizadores da responsabilidade civil; inexistência de nexo causal.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada improcedente, condenando o apelante ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da
causa, observada a justiça gratuita concedida.
Ocorre que, malgrado os sinistros tenham ocorrido
durante a prestação de serviços pelo apelante, tal fato, por si só, não tem o
condão de impor responsabilidade à apelada, cujo dever de segurança não é
inerente à atividade por ela desenvolvida.
Outrossim, a ocorrência de roubo e sequestro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002847-21.2019.8.26.0477 -Voto no 46731
4-s
relâmpago constitui fortuito externo, excludente de responsabilidade, de forma
que não há como responsabilizar a apelada pelos prejuízos suportados pelo
apelante, sendo, portanto, descabidas as indenizações reclamadas. A propósito
do tema, confiram-se precedentes desta c. Corte:
“Reparação de danos. Motorista credenciado à plataforma
Uber vítima de roubo. Fortuito externo. Nexo de causalidade
afastado. Ação improcedente. Recurso principal provido,
prejudicado o adesivo”1.
E,
“Apelação. Prestação de serviços. Ação indenizatória.
Intermediação digital para transporte de passageiros.
Prestador do serviço vítima de roubo. Hipótese que não
configura nexo de causalidade. Exclusão da responsabilidade
da empresa Ré pelos danos sofridos. Razões recursais
insuficientes à reforma do julgado. Aplicação do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo
(RITJSP). Recurso improvido”2.
Mais,
“Prestação de serviços. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Intermediação de transporte por meio de
plataforma digital. Roubo praticado por usuário contra
motorista cadastrado no aplicativo '99'. Hipótese de caso
fortuito externo. Ausência de responsabilidade da ré.
Sentença mantida. Recurso improvido”3.
Deste modo, a r. sentença recorrida não comporta
1 AP 1004135-68.2019, Rel. Des. PEDRO BACCARAT, 36aC., j. em 27/01/2020.
2 AP 1006395-65.2017, Rel. Des. ADILSON DE ARAÚJO, 31aC., j. em 29/11/2017.
3 AP 1010663-74.2018, Rel. Des. RENATO SARTORELLI, 26aC., j. em 07/08/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002847-21.2019.8.26.0477 -Voto no 46731
5-s
modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é medida que
se impõe. E, por força do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios são
majorados a 15% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no
art. 98, §3o, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator